Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DOS EXAMES E ASSISTÊNCIA PRÉ-PARTO E PARTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CDC. APLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica formalizada entre as partes processuais se configura como de consumo, uma vez que as Rés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que a Autora, na condição de consumidora final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, ambos do CDC. Portanto, incide à hipótese as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Sumula 608 STJ, que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A operadora e a administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao segurado/beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC. Ademais, no mesmo sentido, o § 1o do art. 25 deste Código determina que “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.
3. A solidariedade decorre da Lei, de acordo com o art. 265 do Código Civil. Desta forma, é irrelevante a diferenciação das funções administrativas de operadora e administradora de plano de saúde, nos termos da Resolução ANS n. 196, pois a relação destas litigantes decorre da condição de fornecedoras e da solidariedade correlata, nos termos do CDC.
4. A Segurada, mesmo adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde, com a legítima expectativa de ter seu parto em hospital particular, teve as suas expectativas frustradas pelo descredenciamento dos dois únicos hospitais credenciados e sem que lhe fosse oferecida alternativa de hospital para a realização do parto. Além disso, se viu desassistida pelo Plano de Saúde quando teve problemas de sangramento e a necessidade de realização dos demais exames do pré-natal, fato que configura ato ilícito da 1a Ré, o que por si só configura o dano moral sofrido pela Autora.
5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Há, portanto, possibilidade de reparação, ainda que não tenha havido, efetivamente, dano a direito da personalidade do ofendido. O caráter punitivo se justifica diante da desigualdade entre o consumidor e o fornecedor, o que pode resultar em condutas lesivas e eficientemente econômicas ao fornecedor. Tal dimensão visa muito mais coibir a reiteração da conduta do ofensor, do que recompor o bem jurídico lesado do consumidor. Diante de tal realidade, a reparação cumpre a função de programar o comportamento desses agentes (FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. Indenização por Dano Extrapatrimonial com Função Punitiva no Direito do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor: RDC, v. 22, n. 87, p. 93-122, maio/jun. 2013. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/7804).
6. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade (FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. Indenização por Dano Extrapatrimonial com Função Punitiva no Direito do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor: RDC, v. 22, n. 87, p. 93-122, maio/jun. 2013. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/7804).
7. Atento às preleções alinhavadas na Lei n. 12.529/2011 e considerando a inexistência de circunstância atenuante, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença, a ser rateado entre os Réus atende a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
8. Não havendo a inversão do ônus da prova e tendo a Autora se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC, visto que ela comprovou amplamente os fatos constitutivos de seu direito, cabia aos Réus comprovarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
9. No tocante aos honorários de sucumbência, o art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles. Diante da procedência dos pedidos autoral, vencidas as Rés, aplica-se ao caso a regra da sucumbência.
10. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
11. Apelação conhecida e não provida.